Tribunal: TJDFT
Processo: 0751818-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751818-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GREEN LIFE RESIDENCE SPE LTDA AGRAVADO: PAULO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO GREEN LIFE RESIDENCE SPE LTDA., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga - DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de PAULO DOS SANTOS, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “A tentativa de citação pelo correio foi infrutífera, em razão da ausência do réu. Como o endereço do réu está situado fora da jurisdição deste Tribunal e não é comarca contígua, deve ser feita por precatória. Assim, o autor deverá cumprir a ordem de ID 168340802, promovendo a citação do réu por carta. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo.” Em resumo, o Agravante se insurge em face da decisão retro, proferida em ação de conhecimento, que determinou a expedição de carta precatória para citação do réu. Aduz que as custas para realização do ato são consideráveis, e representam cerca de 20% do valor da causa. Ressalta que a citação pela via eletrônica (aplicativo de WhatsApp) seria mais efetiva e menos custosa para a parte. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao decisum vergastado, para evitar a extinção do processo de origem. Preparo recolhido (ID. 54138096). DECIDO. Nos termos do que estabelece o art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, passo a decidir. Prima facie, verifico que o recurso não comporta conhecimento, ante a ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC. Além disso, não exsurge, in casu, a urgência necessária para a mitigação do mencionado rol, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema 988, uma vez que a matéria poderá ser tratada em eventual recurso de apelação interposto em face da sentença de extinção do processo. Há de se destacar que Código de Processo Civil estabelece, no procedimento comum, diversos procedimentos para a citação pessoal do réu, findo os quais, abre-se a possibilidade da citação ficta. Além disso, não se justifica a não realização dos atos processuais em virtude do seu custo, sobretudo pela possibilidade de a pessoa jurídica agravante requerer, na forma da Lei, a concessão de assistência judiciária, se não puder arcar com o ônus processual. Destarte, a não apreciação do pedido no momento processual atual não é passível de causar prejuízos à parte agravante, não havendo, portanto, hipótese de mitigação. Acerca da matéria, tenho destacado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. ADESÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que condiciona a citação da parte por meio eletrônico à adequação do feito aos requisitos da Portaria no 29, de 19/4/2021. 1.2. Incabível agravo de instrumento contra despacho sem conteúdo decisório. 2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepciona a previsão legal consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil. 3. A lei processual estabelece mecanismos próprios para o prosseguimento do feito em caso de frustração da citação real, os quais já foram envidados no caso concreto, não se vislumbrando, portanto, qualquer prejuízo concreto a ensejar situação de urgência que possa justificar o cabimento do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1418914, 07039061920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ (RESP 1.696.396/MT). URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), mas não é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1290491, 07248276720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2023 17:50:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora